Tribunal: TJSP
Processo: 1006713-29.2019.8.26.0609
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de obrigação de fazer cumulada com devolução de valores e indenização. Acórdão que negou provimento ao apelo do corréu embargante, mantendo a sentença que acolheu em parte os pedidos. Alegação de que o v. acórdão se mostra omisso e contraditório aos pontos relacionados. Argumento através do qual se almeja o reexame da decisão e a alteração do resultado do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de obrigação de fazer cumulada com devolução de valores e indenização. Acórdão que negou provimento ao apelo do corréu embargante, mantendo a sentença que acolheu em parte os pedidos. Alegação de que o v. acórdão se mostra omisso e contraditório aos pontos relacionados. Argumento através do qual se almeja o reexame da decisão e a alteração do resultado do julgamento. Caráter infringente. Vícios inexistentes. A contradição ocorre quando há incompatibilidade entre duas ou mais partes do dispositivo ou da fundamentação, ou entre esta e aquele, gerando a falta de coerência da decisão, o que também invariavelmente a torna obscura. Não se configura se o entendimento exposto no acórdão difere daquele defendido pelo recorrente. Desnecessária menção expressa aos artigos de lei tidos por violados se a matéria foi enfrentada no bojo do julgado, bem como provocação da Corte para acesso às instâncias superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC. - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006713-29.2019.8.26.0609/50001, da Comarca de Taboão da Serra, em que é
embargante BRADESCO SEGUROS S.A., são embargados BANCO BRADESCO
S/A e ARISTON HERCULANO DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006713-29.2019.8.26.0609/50001 -Voto no 22541 LF
2
Voto no 22541
Embargos de Declaração no 1006713-29.2019.8.26.0609/50001
Embargante: BRADESCO SEGUROS S.A.
Embargado: ARISTON HERCULANO DE LIMA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ação de obrigação de
fazer cumulada com devolução de valores e indenização.
Acórdão que negou provimento ao apelo do corréu
embargante, mantendo a sentença que acolheu em parte os
pedidos. Alegação de que o v. acórdão se mostra omisso e
contraditório aos pontos relacionados. Argumento através
do qual se almeja o reexame da decisão e a alteração do
resultado do julgamento. Caráter infringente. Vícios
inexistentes.
A
contradição
ocorre
quando
há
incompatibilidade entre duas ou mais partes do dispositivo
ou da fundamentação, ou entre esta e aquele, gerando a falta
de coerência da decisão, o que também invariavelmente a
torna obscura. Não se configura se o entendimento exposto
no acórdão difere daquele defendido pelo recorrente.
Desnecessária menção expressa aos artigos de lei tidos por
violados se a matéria foi enfrentada no bojo do julgado, bem
como provocação da Corte para acesso às instâncias
superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC. - EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão (fls. 346/53), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
embargante, corréu em “ação de obrigação de fazer c/c devolução em dobro de
desconto e indenização por danos morais e pedido de liminar”, mantendo a sentença
que acolheu em parte os pedidos para “determinar a revisão do prêmio do seguro,
expungindo os aumentos decorrentes de mudança de faixa etária aplicados a partir de
06/10/2012; condenar a corré Bradesco Seguros S.A. a restituir ao autor os valores
pagos a maior, referentes aos prêmios do seguro, tendo em vista revisão determinada
no item anterior, respeitada a prescrição ânua; determinar que a corré Bradesco
Seguros S.A. forneça ao autor os certificados anuais do seguro de vida, respeitada a
prescrição ânua”.
O embargante alega que o v. acórdão se mostra omisso e
contraditório e relação aos pontos que relaciona. Em resumo, reitera os argumentos
da apelação. Diz que o C. STJ já pacificou entendimento da impossibilidade da
aplicação, por analogia, da regra do art. 15 da Lei 9.656/1998 aos contratos de seguro
de vida. O fator etário integra diretamente o contrato de seguro de vida, pois é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006713-29.2019.8.26.0609/50001 -Voto no 22541 LF
3
intuitivo que o avanço da idade eleva o risco de sinistro, não havendo abusividade
em cláusula contratual que prevê a contraprestação adequada, eis que necessária para
a cobertura da sinistralidade. Alega ainda que apesar do contrato existir desde 1995 o
embargado foi cientificado sobre a necessidade da alteração contratual. Assim, não
há abusividade na cláusula de reajuste de faixa etária, salientado que o capital
segurado também sofreu reajuste.
Pede sejam acolhidos os embargos à luz dos vícios alegados,
os quais prequestiona-se com base no artigo 757 do Código Civil. Subsidiariamente,
pede sejam os embargos recebidos para fins de prequestionamento ao Recurso à
instância Superior, observando as Súmulas 98 e 211 do STJ (fls. 1/5).
É o relatório.
Impõe a rejeição dos embargos de declaração ante a flagrante
ausência dos vícios alegados, argumento por meio do qual se almeja o mero reexame
da decisão e a alteração do resultado do julgamento.
Claro o conteúdo infringente, tanto assim que o embargante
fala em omissão e contradição, mas sob a lente da reiteração dos argumentos
ventilados no recurso de apelação e afastados no v. acórdão.
Flagrante a inocorrência da alegada omissão. Nesse sentido,
adequados para eliminar os vícios do art. 1.022, I e II, do CPC, ou corrigir erro
material, consoante dispõe o inciso III, com o fim de propiciar a inteligibilidade e
exequibilidade do julgado em função integrativa, não se admite a oposição de
embargos de declaração como meio de se provocar o reexame da decisão embargada,
mediante reiteração de teses e argumentos.
A alteração do resultado do julgamento, verdadeiro objetivo
do embargante, deve ser perseguida através da interposição de recurso adequado,
uma vez que inocorre qualquer vício que permita o acolhimento dos presentes
embargos.
Não há que se repetir o que se encontra expresso no julgado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006713-29.2019.8.26.0609/50001 -Voto no 22541 LF
4
cuja fundamentação é farta e clara, revestindo-se os embargos, repisa-se, de
exclusivo caráter infringente reveladores do inconformismo do embargante com o
que ficou decidido, sendo inadequada a via eleita para a reforma do julgado.
Neste diapasão, anota-se ainda que "o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDecl no MS
21.135/DF, Rel. Dra. Diva Malerbi, 1a Seção do C. STJ, j. 08/06/2016).
Referido julgado apenas reverbera mais recentemente a
posição já conhecida de que “o magistrado não está obrigado a abordar todas as
questões levantadas pelas partes, quando já encontrou motivo suficiente ao desfecho
que vem proclamar” (Apelação no. 17942-4/2, 5a Câmara de Direito Privado, Relator
Des Ivan Sartori); de igual forma “não está o juiz obrigado a responder a todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes para fundar
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um dos argumentos” (RJTJESP 115/207).
Destarte, o objetivo do embargante se reveste de nítido
caráter infringente, pois pretende o reexame do julgado para que se amolde a sua
interpretação ou entendimento, o que não se admite: “Os defeitos passíveis de serem
corrigidos por meio dos embargos declaratórios não se confundem com o
julgamento contrário ao interesse da embargante, e inexistindo os aludidos defeitos
no aresto embargado, inviável é a concessão de efeito infringente aos presentes
embargos”. (STJ EDcl no MS no 8.190/DF Relatora Ministra Denise Arruda j.
18.10.2004)
Os embargos de declaração têm escopo precípuo a integração
da decisão que padeça de algum dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC, quais
sejam omissão, contradição, obscuridade e erro material. Nessa quadra, os embargos
destinam-se ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e não à sua revisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006713-29.2019.8.26.0609/50001 -Voto no 22541 LF
5
O embargante pretende a revisão do conteúdo do julgado,
sem que este padeça de algum dos vícios listados na norma processual. O v. acórdão
enfrenta todos os pontos da controvérsia e está suficientemente fundamentado.
Nesta senda, cumpre consignar que “a contradição que
autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a
contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ- 4a Turma, Resp
218.528/SP-EDcl, Rel. Min. César Rocha, DJU 22.4.02).
De igual sorte, o vício da contradição ocorre quando há
incompatibilidade entre duas ou mais partes do dispositivo ou da fundamentação, ou
entre esta e aquele, provocando a falta de coerência da decisão, o que também
invariavelmente a torna obscura.
Tal vício não se configura se o entendimento exposto no
acórdão difere daquele defendido pelo recorrente; entendimento ou tese divergente
não configura contradição.
Assim, com a devida vênia, o julgado embargado não incidiu
em nenhum dos vícios do art. 1.022 do NCPC.
De outro lado, não há que se cogitar de nova provocação da
Corte para justificar a oposição de recursos a instâncias superiores, até mesmo em
razão do art. 1.025 do Código de Processo Civil.
Neste passo, cabe frisar que é firme a jurisprudência no
sentido de que é desnecessária a menção expressa a artigos de lei tidos por violados
se a matéria foi enfrentada no julgado.
Note-se ainda que as Súmulas do STF sobre o tema, 282 e
356, não impõem expressa referência a artigos de lei e a adotada interpretação, assim
como não o faz a Súmula 98 do C. STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006713-29.2019.8.26.0609/50001 -Voto no 22541 LF
6
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. É como
voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator